Tribunal: TJDFT
Processo: 0737022-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737022-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: MAURO PEREIRA PINTO GARCIA, FREDERICO CINTRA GOMES, FILIPE FREITAS DE OLIVEIRA, LUIGI THIAGO DAMANDO, MGE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENATO ALBERTO OLIVEIRA SANTOS (autor), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal (Id. 19093214 - pp. 32/34) que, nos autos da ação intitulada “Ação de Dissolução Parcial de Sociedade c/c Apuração de Haveres” (Processo n.o 0712053-57.2020.8.07.0015), determinou ao ora agravante a emendar à inicial para regularização do polo passivo, ante a inexistência de litisconsórcio passivo necessário entre os sócios remanescentes e a sociedade. Eis o teor da decisão: “Trata-se de ação de dissolução parcial de sociedade. A formação do litisconsórcio nesse tipo de demanda sempre foi considerada um dos temas “controversos” da ação de dissolução parcial. Todavia, prevalecia ser imprescindível a participação dos quotistas na lide juntamente com a sociedade, em litisconsórcio necessário. Entretanto, tenho que não há, na verdade, litisconsórcio necessário entre os sócios e a sociedade quando se tratar de dissolução parcial de sociedade. É que, ao contrário da dissolução total, em que é essencial a participação de todos os sócios na demanda a fim de verificar a certeza da absoluta inviabilidade de sua manutenção, especialmente porque é possível que algum sócio tenha o interesse em dar continuidade a atividade empresária; na dissolução parcial de sociedade, em tese, a retirada de um dos sócios não tem o condão de inviabilizar a atividade empresarial, que poderá ser exercida pelos sócios remanescentes. Ademais, é o patrimônio da empresa que responderá integralmente pelos haveres eventualmente pagos ao sócio retirante, de forma que é ela quem detém a legitimidade ad causum para a demanda. Nesse sentido, em outubro de 2017, o STJ, na relatoria da Ministra Nancy Andrigui, decidiu em caso semelhante que: EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA C/C APURAÇÃO DE HAVERES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165 E 458, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTENTE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. OBSERVADO. SOCIEDADE LIMITADA TRANSFORMADA EM SOCIEDADE ANÔNIMA. QUEBRA DA AFFECTIO SOCIETATIS. ELEMENTOS CONCRETOS. 1. Ação ajuizada em 08/10/2008. Recursos especiais interpostos em 07/11/2012 e 22/11/2012, ambos atribuídos ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal consiste em decidir: i) acerca da negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem; ii) se há litisconsórcio passivo necessário entre todos os sócios e a companhia em ação de dissolução parcial; iii) se há julgamento extra petita, ante a adoção de causa de pedir diversa da veiculada na petição inicial; iv) se é lícita a dissolução parcial de sociedade anônima fechada, com base na quebra da affectio societatis. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts. 165 e 458, II, 535, do CPC/73. 4. A legitimidade passiva ad causam em ação de dissolução parcial de sociedade anônima fechada é da própria companhia, não havendo litisconsórcio necessário com todos os acionistas. 5. Não há julgamento extra petita quando o julgador interpreta o pedido formulado na petição inicial de forma lógico-sistemática, a partir da análise de todo o seu conteúdo. 6. A jurisprudência do STJ reconheceu a possibilidade jurídica da dissolução parcial de sociedade anônima fechada, em que prepondere o liame subjetivo entre os sócios, ao fundamento de quebra da affectio societatis. 7. Recursos especiais conhecidos e não providos. (REsp 1400264/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017) No mesmo sentido, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino decidiu que: RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE COTAS SOCIAIS COM APURAÇÃO DE HAVERES. COOPERATIVA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS DEMAIS SÓCIOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE QUE, NESTA FASE PROCESSUAL, CAUSARIA MAIS PREJUÍZOS. PRECEDENTES DO STJ. 1. Controvérsia em torno da necessidade de citação de todos os cooperados, como litisconsortes necessários, tendo sido a demanda ajuizada somente contra a Cooperativa. 2. Questão surgida na fase de cumprimento de sentença prolatada em ação de liquidação de cotas sociais com apuração de haveres cumulada com pedido indenizatório em que não ocorrera a citação dos demais cooperados. 3. Anulação do processo pelo juízo de primeiro grau, na fase de cumprimento de sentença, determinando a citação dos cooperados como litisconsortes passivos necessários. 4. Decisão reformada pelo acórdão recorrido que, dando provimento ao agravo de instrumento, determinou o prosseguimento do cumprimento da sentença sem a citação dos cooperados. 5. Existência de precedentes desta Corte no sentido de que a legitimidade passiva para as ações de dissolução de sociedade é da sociedade e dos sócios remanescentes. 6. Especificidades do caso concreto, no entanto, a recomendar que, tendo o recorrido já sido afastado da cooperativa e cingindo-se a controvérsia apenas ao cálculo dos haveres, não há razão para a decretação de nulidade de todo o processo, desde a sua origem, para que se proceda à citação dos sócios, sem haver sequer a demonstração do efetivo prejuízo para as partes. 7. Precedentes recentes do STJ, chancelando o entendimento adotado pelo acórdão recorrido. 8. Recurso especial desprovido. (REsp 1.653.141/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018) Ante o exposto, diante da inexistência de litisconsórcio passivo necessário entre os sócios remanescente e a sociedade, determino que a parte autora apresente emenda da petição inicial para regular o polo passivo, no prazo de 15 (quinze) dias.” (Id. 19093214 - pp. 32/34) Em suas razões recursais (Id. 19093211 – pp. 1/9), a parte autora, ora agravante, sustenta que há previsão legal para que a ação de dissolução parcial da sociedade seja composta pelos sócios da empresa, em litisconsórcio passivo necessário (artigo 601 CPC). Esclarece que a retirada de um dos sócios implicará na alteração do contrato social, ensejando, assim, mudanças nos direitos e obrigações dos demais sócios. Defende haver litisconsórcio passivo necessário, tendo em vista a relação jurídica entre as partes, nos termos do artigo 113 do CPC. Enfatiza que a demanda principal também possui como objeto a apuração de haveres, não se limitando a tratar apenas da dissolução parcial da sociedade. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, pugna liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma a evitar a extinção da ação principal. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, de forma que seja mantida hígida a petição inicial com a permanência de todos os sócios remanescentes no polo passivo da lide. Preparo no Id. 19093212 e Id. 19093213. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Em relação ao pedido liminar, compulsando a decisão agravada, verifico que é patente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, ante a possibilidade de extinção do feito com o consequente cancelamento da distribuição, caso não reste emendada a inicial e excluído do feito os sócios remanescentes da sociedade. Ademais, entendo que a discussão a respeito da possibilidade de inclusão dos sócios remanescentes na demanda principal deve passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos e documentos colacionados, motivo pelo qual, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar apenas para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora